Tribunal: STF
Processo: RE 635443
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-21
Data de publicação: 2011-04-21

Ementa:
EMENTA



    PIS/COFINS - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - SISTEMA FUNDAP/ES (Fundo de Desenvolvimento de Atividades Portuárias) - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (MP nº 2.158-35/01: IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS) OU SOBRE O VALOR DA IMPORTAÇÃO (FATURAMENTO).